Tribunal: STF
Processo: AI 670434
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 3º, I, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
A questão
   constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi
   debatida no Tribunal de origem e nem foi objeto de embargos de
   declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável
   prequestionamento.
Quanto à alegada violação do art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, observo que não é possível inovar
   nesta sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.